Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Foi proferida sentença nos autos originários, segundo o ID 165920854. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Se presente, retire-se da listagem de pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora